Tribunal: TJDFT
Processo: 0017226-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017226-24.2015.8.07.0001 APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, GERSON GUIMARAES JUNIOR APELADO: MARCO ANTONIO GALVAO, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, EVALDO RUI ROCHA, GERSON GUIMARAES JUNIOR DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 16077139, carreando aos autos as peças faltantes, bem como certificou inexistir ferramenta no PJE para retirar as páginas em duplicidade e organizar em sequência lógica as páginas fora de ordem (certidão ID 22298905), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1608497/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024